Tribunal: CARF
Processo: 10830.006537/2006-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006537/2006-68
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-009.702 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WANDERLEI SARAIVA COSTA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
Não deve prevalecer os embargos declaratórios quando não se verificam as
razões da contradição apontada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luiz Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela União Federal (Fazenda
Nacional), em face de decisão prolatada no Acórdão no 2401-006.725 – 2a Seção de Julgamento /
4a Câmara / 1a Turma Ordinária, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fls. 327/334),
em sessão de julgamento realizada em 09 de julho de 2019, que possui a ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO, PRESUNÇÃO LEGAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006537/2006-68
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.702 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006537/2006-68

Quando demonstrado o acréscimo do patrimônio sem cobertura em rendimentos
declarados (tributados, não tributados ou tributados exclusivamente na fonte), há
autorização legal para se presumir a ocorrência do fato gerador do imposto de renda,
salvo prova em contrário, a cargo do contribuinte.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF N.o 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
O presente processo trata de auto de infração relativo ao ano calendário de 2001,
em face de procedimento fiscal que objetivou apurar a movimentação de divisas em contas no
exterior, em que a fiscalização constatou acréscimo patrimonial a descoberto.
Após a decisão proferida no CARF, a Fazenda Nacional apresentou embargos de
declaração, aduzindo que há contradição no r. acórdão ao se fundamentar em premissa
equivocada para retificar as bases de cálculo do imposto nas competências de maio e junho de
2001.
Em despacho exarado às fls. 343/348, os embargos de declaração foram admitidos
para que seja sanada a contradição apontada.
Em razão da admissibilidade dos embargos o processo foi devolvido para inclusão
em pauta para julgamento.
Em face da dispensa, a pedido, da Conselheira Relatora, o processo foi
redistribuído, mediante sorteio, para a minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
Conheço dos embargos de declaração, da forma como analisado do Despacho de
Admissibilidade.

Mérito
A Embargante assevera que o colegiado deu parcial provimento ao recurso
voluntário para “retificar, nas competências maio e junho de 2001, as bases de cálculo do
imposto lançado para R$ 29.236,45 e R$ 127.306,67, respectivamente”, sob a fundamentação de
que não existem divergências dos valores constantes no fluxo de caixa e no auto de infração,
tendo em vista que, ante a análise do auto de infração e do fluxo de caixa constante no termo de
verificação fiscal, constata-se a identidade entre os valores das bases de cálculo do imposto
apurado, indicando que tanto no auto de infração, como no fluxo de caixa os valores apontados
de variação patrimonial a descoberto para o mês de maio/2001 e junho/2001 são,
respectivamente, R$ 30.082,45 e R$ 128.406,67.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.702 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006537/2006-68

Não assiste razão à embargante.
Compulsando os autos, verifico que o TVF indica em seu item 19 que trata das
“As transações ocorridas no exterior”, o valor da movimentação para os meses de maio e junho,
respectivamente, de R$ 64.695,00 e R$ 116.880,00, conforme tabela de fl. 16:

Entretanto, o fluxo de caixa indica em seu item 15 “Recursos transferidos no
exterior” (fl. 21), o montante de movimentação para os meses de maio e junho, respectivamente,
de R$ 65.541,00 e 117.980,00.
Dessa forma, diante da divergência verificada, a Relatora entendeu assistir razão
ao contribuinte, razão porque foi elaborada a planilha para identificar o montante da divergência,
sendo retificadas as bases de cálculo dos impostos para os meses de maio e junho de 2001,
conforme tabela constante no voto (fl. 334):

Dessa forma, tendo em vista a diferença de recursos transferidos no exterior de R$
846,00 e R$ 1.100,00 nos meses de maio e junho, respectivamente, foram retificadas as bases de
cálculo do imposto, da forma indicada no acórdão recorrido.
Assim, entendo que não há contradição no acórdão embargado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por REJEITAR os Embargos de Declaração.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital